Tribunal: TJSP
Processo: 2132467-06.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ISSQN – Decisão que acolheu Exceção de Pré-Executividade oposta pelos sócios da empresa executada, reconhecendo a sua ilegitimidade passiva – Reforma parcial da r. decisão – Demonstração de que a empresa executada teve a sua falência decretada em 1999 e que, portanto, não houve dissolução irregular – Não comprovação, destarte, de que os sócios incorreram em alguma das

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ISSQN – Decisão que acolheu Exceção de Pré-Executividade oposta pelos sócios da empresa executada, reconhecendo a sua ilegitimidade passiva – Reforma parcial da r. decisão – Demonstração de que a empresa executada teve a sua falência decretada em 1999 e que, portanto, não houve dissolução irregular – Não comprovação, destarte, de que os sócios incorreram em alguma das outras hipóteses do art. 135 do CTN (excesso de poderes ou infração à lei) – Jurisprudência do E. STJ – Manutenção da extinção da Execução em relação aos sócios – Impossibilidade, todavia, de se condenar o Município ao pagamento dos honorários, porquanto não houve o devido registro da sentença falimentar perante a JUCESP, como determinava o art. 15, II, do Decreto-Lei no 7.661/1945 (antiga Lei de Falências, vigente à época) – Aplicação do Princípio da Causalidade – Exequente que não deu causa ao redirecionamento indevido, eis que, ausente o registro público da sentença de falência, não poderia ter ciência de sua ocorrência, dispondo tão somente da informação da não localização da empresa no endereço cadastrado, o que fez presumir a sua dissolução irregular, com fulcro na Súmula no 435 do E. STJ – Recurso parcialmente provido, nos termos do Acórdão.